Tribunal: TJDFT
Processo: 0705525-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Órgão 2a TURMA CÍVEL Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0705525-81.2022.8.07.0000 Agravante(s) BANCO DO BRASIL S.A. Agravado(s) ANTONIO SERRATI MASSINI Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento provisório de sentença coletiva proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 94.0008514-1 (processo n. 0737782-98.2018.8.07.0001) movido por Antônio Serrati Massini, homologou o laudo pericial de ID origem n. 96522671, sob o entendimento de que esse estudo técnico “observou corretamente a aplicação dos índices, inclusive considerando as amortizações efetuadas e atualização das diferenças pela tabela do TJDFT, e não a TR. Em contrapartida, os cálculos do banco não indicam como chegou ao valor da diferença em março de 1990”. Em suas razões recursais (ID 32943597), o agravante sustenta, em suma, que se trata na origem de cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 94.0008514-1, na qual “foi determinado que o índice de correção monetária aplicável nas Cédulas de Crédito Rural, em Março de 1990, deve ser a BTN-f (41,28%), estabelecendo a devolução de eventual diferença entre esse índice e o aplicado pelo Banco do Brasil à época (IPC de 84,32% ou o índice ponderado de 74,60% - determinado pela Lei no 8.088/90)”. Ressalta a necessidade produção de prova pericial contábil para liquidação do débito exequendo, para elucidar “a) se houve a incidência do IPC de 84,32% e efetivo pagamento pelo mutuário; b) se houve o lançamento da diferença decorrente da adequação à correção monetária, por força do art. 6o, da Lei n.o 8.088/90; c) se o diferencial foi apartado em conta própria e não pago”, além da eventual existência de “indenização pelo seguro Proagro”, bem como “de valores incluídos na securitização, PESA, cessão à União, inscrição na dívida ativa da União, outras cessões ou acertos contábeis, transferência para prejuízo/perdas”. Ressalta que seu assistente técnico teria apontado impropriedades nos cálculos declinados no estudo técnico realizado na origem. Diz que “o Laudo pericial merece ser retificado, utilizando-se como documento base para apuração dos valores, o extrato acostado pelo Agravante no id. 29440846, para que se possa confirmar o valor real do débito, qual seja R$ 76.081,32, (setenta e seis mil, oitenta e um reais e trinta e dois centavos), conforme apresentado ao id. – 98198529 – Págs. 1/17”. Requer, então, concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, para que seja reformada a r. decisão agravada, “a fim de determinar que se façam novos cálculos”. Preparo recolhido (ID 32943576). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso, nos moldes do parágrafo único do art. 995 do CPC, ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Na espécie, não se afiguram presentes, por ora, os requisitos necessários à concessão da medida liminar pleiteada. Isso porque, em relação à probabilidade do direito da parte agravante, não ressaem dos autos, de plano, as impropriedades de cálculo narradas no recurso, tendo em vista que, a princípio, o estudo técnico (ID n. 96522671 dos autos de referência) realizado na origem observou adequadamente a aplicação dos índices, inclusive no que diz respeito às amortizações efetuadas e atualização das diferenças. Além disso, vale destacar que a análise aprofundada dos cálculos realizados na origem, bem como seu cotejo com os termos do título judicial, demandam aprofundada apreciação, o que se revela incompatível com o presente instante processual. Avançando, quanto ao segundo requisito, é cediço que a simples homologação dos cálculos pelo Juízo de origem, por si só, não denota perigo de dano grave ou de difícil reparação à recorrente. Isso porque não esclarecido, no recurso, de forma concreta, os supostos danos a serem eventualmente suportados pela parte agravante com a manutenção dos efeitos da decisão agravada, sendo insuficiente, para tanto, a genérica menção aos pressupostos legais para concessão da medida liminar pleiteada. Anote-se, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, que o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível, após a oitiva da parte agravada. 3. Com essas razões, indefiro, por ora, a medida liminar vindicada. Publique-se. Comunique-se imediatamente o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Por fim, retornem conclusos. Brasília, 23 de fevereiro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora